Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701941-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA EUZEBIA DA CRUZ OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0708322-39.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação do Distrito Federal. Alegam que houve a modificação do critério de correção monetário em sede recursal e que a decisão agravada não estaria em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado, que determinou a aplicação do INPC em observância às teses firmadas pelo STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Defendem que o Tema no 905 do STJ fixou a possibilidade de utilização da taxa Selic havendo previsão na legislação da entidade tributante e, portanto, a Selic deve ser aplicada a partir de 14/2/2017, data da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001. Argumentam que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender a expedição de RPV ou obstar o levantamento dos valores pela parte exequente e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de decotar o excesso de execução ou determinar a suspensão do feito em razão do Tema 1169 do STJ. Preparo ausente ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 183430191 dos autos de origem): Trata-se de impugnação apresentada pelo IPREV/DF em ID 170814545 na qual alega: a) Suspensão do feito b) Excesso de execução. Contraditório em ID 171698171. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Suspensão do feito até o trânsito em julgado do tema 1169 do Eg. STJ O pedido de suspensão não merece prosperar. A questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como Tema 1.169 na base de dados do STJ, com a seguinte ementa: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ocorre que o Tema não aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Assim, indefiro o pedido de suspensão. Do alegado Excesso à Execução O DISTRITO FEDERAL, quanto ao excesso, alega que: “De acordo com a Lei Complementar no 435/2001, juntamente com a AIL 20160020315553/2016 - TJDFT, os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/ 2017 pela SELIC”; Há que se rejeitar os argumentos do DISTRITO FEDERAL, visto que o Acórdão de n. 1667287 fixou claramente os parâmetros de cálculos, sendo estes com base no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e EC 113/2021. Ademais, a Contadoria Judicial apresentou manifestação, ID 182607427, inclusive a pedido do executado, informando que o exequente atendeu aos parâmetros do título executivo judicial não merecendo acolhimento as alegações do executado. DISPOSITIVO Ante o exposto, AFASTO a preliminar de suspensão arguida e, no mérito, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 173547738. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitórios, sendo que no crédito principal deverá ter o destaque dos honorários contratuais. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Os agravantes alegam, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema no 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Efetivamente, no dia 18 de outubro de 2022, o colendo STJ afetou os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema Repetitivo no 1169: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. 1. Delimitação da controvérsia: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ. (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.) (Destaquei.) Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil. Vinha adotando o entendimento de que, para aferir se o caso se amolda à hipótese do Tema no 1169 do STJ, seria necessário verificar se o título judicial exequendo pode ser considerado genérico, analisando se é imprescindível a prévia liquidação ou se o título judicial já contém todos os elementos necessários para a execução individual, bastando a realização de meros cálculos aritméticos. Entretanto, em nova análise da matéria, entendo que se mostra necessário levar em consideração o teor do art. 95 do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), segundo o qual, nas ações coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos, “Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”. Diante da existência de expressa disposição legal que determina que é sempre genérica a condenação proferida em ação coletiva para defesa de interesses individuais, passo a entender que a aplicabilidade do Tema no 1169 do STJ se estende a todos os casos de cumprimento individual de sentença coletiva sem prévia liquidação, sendo necessário o sobrestamento dos processos em andamento até o julgamento do recurso repetitivo, a fim de cumprir a determinação de sobrestamento proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Desta forma, entendo necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do processo de origem, em observância da decisão do c. STJ. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo a fim de determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento do Tema no 1169 do STJ. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Remetam-se os autos à secretaria para regularização do polo ativo do recurso com a inclusão do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito até o julgamento do Tema no 1169 do STJ, com base no art. 313, IV do CPC. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2024 13:20:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador